Tribunal: TJBA
Processo: 8066240-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066240-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DEBORA SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SOARES ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRODUTO COM VÍCIO. RECUSA DA FORNECEDORA EM REALIZAR O REPARO APÓS O PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE QUALIDADE DO PRODUTO QUE SUBSISTE PELO TEMPO DE VIDA ÚTIL ESPERADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ACBZ Importação e Comércio Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Débora Souza Rocha, condenou a
E
mpresa à restituição do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.972,13 –
dois mil, novecentos e setenta e dois reais e treze centavos
), mediante devolução do bem, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a fornecedora pode ser responsabilizada por vício do produto, mesmo após o término do prazo de garantia; e estabelecer se há dano moral indenizável, em razão da recusa da
Demandada
em reparar o defeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios dos produtos, independentemente da existência de culpa, conforme
o
disposto nos arts. 12 e 18 do CDC.

4.
A responsabilidade d
a F
ornecedor
a
subsiste pelo tempo de vida útil esperado do produto, sendo insuficiente o decurso do prazo de garantia para afastar o dever de reparação, especialmente quando há indícios de que o vício posterior decorre do mesmo problema já reparado anteriormente.

5.
A Teoria da Vida Útil do Produto, adotada pelo art. 26, § 3º, do CDC, estabelece que a responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, mas ao tempo razoável de vida útil do bem.

6.
No caso concreto, o defeito apresentado no produto era recorrente e manifestou-se novamente dentro de um período razoável de uso, caracterizando vício oculto e tornando abusiva a recusa da fornecedora em realizar o reparo sem custo adicional.

7.
O fornecedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o defeito não estava relacionado à qualidade do produto ou que decorreu de mau uso por parte da consumidora.

8.
A recusa injustificada da
Acionada
a
em solucionar o problema impôs à
Acionante
transtornos que superam o mero dissabor, justificando a indenização por dano mora
l
.

9.
O
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo sua redução.

10.
Os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 12, 18 e 26, §3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/12/2021; STJ, REsp nº 984.106/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04/10/2012; TJ-PR, APL nº 0011576-08.2019.8.16.0194, Rel. Des. Lilian Romero, j. 28/11/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8085117-33.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8066240-74.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca d
a Capital
,

tendo como
Apelante

ACBZ

IMPORTAÇÃO E COM
É
RCIO LTDA,

sendo Apelad
a

DÉBORA SOUZA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .